Tribunal: TJDFT
Processo: 0713030-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO. INDÍCIOS DE FRAUDE. RELEVANTES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

1.1. No caso dos autos há probabilidade do direito alegado, pois são relevantes os indícios de fraude, além de possível vício de consentimento na contratação do empréstimo, assim como perigo de dano em razão do impacto financeiro gerado pela continuidade dos descontos na conta corrente de titularidade do agravado.

2. A fixação das astreintes tem como objetivo compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.1. O valor fixado pelo juízo a quo a título de astreintes corresponde a 1/5 (um quinto) do valor total do contrato de empréstimo, razão pela qual a fixação atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa. Portanto, não representa enriquecimento indevido do agravado, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.